Tribunal: STF
Processo: ARE 1276257
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, ementado nos seguintes termos: 
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INÉPCIA RECURSAL. PRELIMINAR AFASTADA. PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AOS SÓCIOS. PERDA DO OBJETO. SENTENÇA QUE DETERMINOU O PAGAMENTO COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO TRANSITADA EM JULGADO. IMUTABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Afasta-se a preliminar de inépcia recursal, pois aplica-se, na hipótese, o princípio da instrumentalidade das formas, o qual aproveita os atos processuais já praticados, sobretudo quando não se vislumbra prejuízo de qualquer ordem. A questão referente ao reconhecimento da prescrição em relação aos sócios, decorrente da desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, não deve ser conhecida em razão da perda superveniente do seu objeto. Mantém-se a decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença no que se refere à questão da determinação de pagamento com base no salário mínimo, pois a sentença que determinou o pagamento dessa forma transitou em julgado (eDOC 33, p. 15)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 7º, IV; 93, IX; e 102, § 2º, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se que o acórdão recorrido deixou de abordar importante fundamento da impugnação ao cumprimento de sentença, qual seja, que o título judicial fundamentou-se em interpretação tida como inconstitucional, argumento, por si só, suficiente para o reconhecimento de inexigibilidade do título (eDOC 42, p. 23).
    Argumenta-se, ainda, que a condenação fixada em múltiplos de salários mínimos, tem apenas a intenção de expressar o valor inicial da indenização, o qual, deve ser convertido em valor monetário na data da fixação com posterior atualização pelos índices oficiais de correção monetária (eDOC 43, p. 5).
    Parecer do Procurador-Geral da República, assim ementado:
    Processual civil. ARE. Decisão que não admitiu RE. Pleito que busca determinar o conhecimento do RE. 1. Decisão do TJMS negou seguimento ao RE interposto por reconhecer que a pretensão tem natureza infraconstitucional, conclusão extraída do tema 660 de repercussão geral, o que enseja interposição de agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC). O agravante apresentou agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC) sem fundamentação capaz de justificar a alteração da decisão que negou trâmite ao RE, revelando a ocorrência de preclusão da decisão e trânsito em julgado da decisão recorrida. 2. Pelo não conhecimento do ARE. 3. Requer o MPF certificação do trânsito em julgado da condenação e determinada a baixa imediata dos autos à origem (eDOC 53, p. 1)
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    Quanto à alegação de ausência de fundamentação, verifico que o Tribunal de origem consignou que a sentença, a qual se busca o cumprimento, transitou em julgado, de maneira a afastar a reapreciação das determinações contidas no dispositivo da decisão, notadamente quanto à utilização do salário-mínimo vigente à época do pagamento como indexador para cálculo do valor devido. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    Anote-se, por oportuno, que a sentença exequenda transitou em julgado em 14.12.2006 (f. 123), tendo a sua parte dispositiva restou assim redigida: 
    (...) hei por bem julgar totalmente procedente o pedido inicial formulado nesta Ação de reparação de danos morais e à imagem promovida por Pedro Luiz Teruel em face de Agência de Notícias Diário da Serra Ltda., para o fim especial de condenar esta última a pagar ao primeiro a importância equivalente a (1.000) mil salários mínimos vigentes à época do pagamento a título de indenização por danos morais e à imagem causados àquele e sua empresa, acrescidos de juros moratórios a contar do trânsito em julgado desta. (Grifei) (f. 118) 
    Ora, no caso, a questão acerca da condenação em salários mínimos fixada na sentença está fulminada pelo manto da coisa julgada material, sendo impossível reabrir discussão a este respeito em razão do princípio da imutabilidade da sentença, forte no que dispõe o art. 502 do CPC3 (eDOC 33, p. 21-22)
    Efetivamente, a sentença exequenda transitou em julgado no dia 07 de dezembro de 2006 (eDOC 6, p. 16). Em contrapartida, o único precedente apontado pelo recorrente com indicativo da coisa julgada inconstitucional consiste na ADI 1425, Rel. Min. Marco Auréli, DJe 26.03.1999, a qual discutiu unicamente a inconstitucionalidade da gradação de alíquotas, relativas a contribuição social, a partir de faixas remuneratórias previstas em número de salários-mínimos, de modo que não se verifica aderência estrita entre as situações debatidas. 
    Ademais, confiram-se, a propósito, seguintes precedentes, os quais autorizam a fixação da indenização com base do valor do salário-mínimo: 
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TERCEIROS USUÁRIOS E NÃO USUÁRIOS DO SERVIÇO. PENSÃO DECORRENTE DO ATO ILÍCITO. FIXAÇÃO COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ARTIGO 7º, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. As pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem de forma objetiva (artigo 37, § 6º, da Constituição Federal) por danos causados a terceiros usuários e não usuários do serviço (RE n. 591.874, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18.12.09). 2. A utilização do salário mínimo como base para calcular o valor inicial da pensão mensal decorrente de reparação por ato ilícito, não ofende a Constituição Federal, em vista de seu caráter alimentar. (Precedentes: RE n. 140.940, Relator o Ministro Ilmar Galvão, 1ª Turma, DJ de 15.09.95; RE n. 389.989-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ de 05.11.04; RE n. 535.387-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe de 24.02.11; AI n. 831.327-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe de 24.03.11; AI n. 761.226-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe de 07.06.11; RE n. 603.496-AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, 2ª Turma, DJe de 27.06.11, entre outros) 3. Os princípios da legalidade, o do devido processo legal, o da ampla defesa e do contraditório, bem como a verificação dos limites da coisa julgada e da motivação das decisões judiciais quando a verificação da violação dos mesmos depende de reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. (Precedentes: AI n. 804.854, 1ª Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18.08.10 e AI n. 756.336-AgR, 2ª Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 25.10.10). 4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “RESPONSABILIDADE CIVIL. PENSÃO POR ATO ILÍCITO. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. DANO MORAL. VALOR. 1 – Pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público responde objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros (CF, art. 37, § 6º) 2 – Provada a incapacidade para exercício de atividade laborativa da vítima de acidente de trânsito, devida pensão vitalícia, no valor do salário que ela percebia à época do acidente (CC, art. 950). 3 – Porque têm natureza diversa, benefício previdenciário recebido pelo segurado não se compensa com pensão civil por ato ilícito. 4 – A vedação do art. 7º, IV, da CF, não abrange o cálculo e atualização de pensão por ato ilícito. E a estipulação dos alimentos em salários mínimos, atualmente prevista no art. 475-Q, § 4º, do CPC (redação da L. 11.232/05), resguarda o caráter alimentar da condenação e se presta a simplificação de futuras atualizações. 5 – No caso de lesão, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento até o fim da convalescença (CC, art. 949), sendo possível a condenação por despesas vencidas e vincendas. 6 – Valor de indenização, a título de danos morais, que se mostra razoável, devido a gravidade do gato e a extensão das lesões – morte de uma pessoa e sequelas irreversíveis em outra – deve ser mantido.” 5. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 662582 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.04.2012)
    AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE VEÍCULO. REPARAÇÃO DE GANHOS QUE A VÍTIMA PODERIA AUFERIR. FIXAÇÃO DA PENSÃO COM BASE NO SALARIO MINIMO. ART. 7, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. É inaplicável a proibição da vinculação ao salário mínimo, prevista na parte final do art. 7, inc. IV, da Constituição Federal, como base de cálculo e atualização de pensão em ação de indenização por ato ilícito. Recurso extraordinário não conhecido (RE 140940, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 15.09.1995)
    Dessa forma, considerando que não foi apontado precedente vinculante a subsidiar a alegação de coisa julgada inconstitucional a motivar a revisitação dos parâmetros de fixação da indenização, verifica-se a necessidade de se respeitar os efeitos da coisa julgada, nos exatos termos do acórdão recorrido.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente